Tribunal: TJDFT
Processo: 0711445-20.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVELIA. VEROSSIMILHANÇA. DINÂMICA. RESPONSABILIDADE. BATIDA TRASEIRA. PROVAS. PRESUNÇÃO. ART.29, II, CTB. AVARIAS. PEQUENA MONTA. EQUIDADE. IMPORTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pelo réu em que alega a responsabilidade do autor pelo acidente automobilístico. Requer a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, solicita a redução do valor da condenação ou, ainda, pleiteia que cada parte arque com seu próprio prejuízo.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código Civil, em especial pelo instituto da responsabilidade civil e pelo Código de Trânsito Brasileiro.
4. Devidamente citado, o réu compareceu à audiência de conciliação, absteve-se de apresentar contestação, tempestivamente, tendo apresentado uma petição após o prazo legal. Correta, pois, a decretação da revelia e, como consequência, a presunção de veracidade das alegações formuladas pelos autores, nos termos do art. 344, CPC. Os efeitos da revelia somente não serão considerados se o caso incidir em uma das hipóteses do artigo 345 do CPC, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos.
5. O evento narrado na exordial é verossímil e coeso com as provas juntadas ao processo (ID 12677887, pags. 01 e 02, 12677889, 15677890), e revelam a responsabilidade do réu pelo acidente automobilístico.
6. O Código de Trânsito Brasileiro (artigo 29, inciso II, Lei 9.503/97) impõe ao condutor do veículo a obrigação de guardar distância de segurança frontal e lateral entre o seu e os demais veículos, norma que estabelece presunção relativa de culpa daquele que colide na traseira de um veículo, justamente por não ter guardado a distância de segurança.
7. É jurisprudência pacificada do e. TJDFT a presunção de culpa de quem colide na traseira do veículo alheio, salvo prova em sentido contrário.
8. Atribuível a responsabilidade pelos danos àquele que abalroou o veículo na parte traseira, se não elidida a presunção por meio da produção de provas.
9. Apesar dos orçamentos apresentados pelo autor, convém enfatizar que, em relação ao valor a ser indenizado, este deve ser compatível, efetivamente, com os danos materiais sofridos, e inexistindo critérios objetivos para se estabelecer, de forma certa e precisa, as avarias e sua extensão, a apuração do efetivo dano material deve ser arbitrado de acordo com critérios de equidade e da experiência comum, na forma dos artigos 5o e 6o da Lei no. 9.099/95.
10. Considerando que os danos são de pequena monta, a fixação do importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) corresponde à indenização equânime ao prejuízo sofrido.
11. Sentença reformada para condenar o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos materiais, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei 9099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).